Tribunal: TJDFT
Processo: 0739937-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0739937-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: NAZARENO ALVES DE ANDRADE, ARTUR ALEXANDRE GADÊ NEGÓCIO OLIVEIR, MARIANA LOPES DE SOUZA, PIERRE TRAMONTINI, ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO EMBARGADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO NUCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática deste Juízo, por meio da qual foi indeferido o pedido liminar deduzido em sede de Habeas Corpus destinado à suspensão da ação penal proposta em desfavor do embargante ou ao reconhecimento da nulidade da oferta de proposta de transação penal, nos termos adiante reproduzidos: Habeas Corpus (com pedido liminar de suspensão da ação penal ou subsidiariamente para que seja reconhecida a nulidade da oferta ao paciente de proposta de transação penal, ante a “ausência do acompanhamento e orientação do advogado”) impetrado contra ato do douto Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal do Núcleo Bandeirante- DF, sob o fundamento de falta de justa causa à ação penal n. 0000052-93.2020.8.07.0011, de sorte a provocar o respectivo "trancamento" da denúncia, em relação ao paciente NAZARENO ALVES DE ANDRADE, a quem é imputada a conduta de ameaça (CP, Artigo 147). Inicial instruída com cópia integral dos autos originários. Presentes os pressupostos de admissibilidade (RITR, Art. 11, II, “a”). Como dito, a medida liminar objetiva a suspensão, inaudita altera parte, da ação penal 0000052-93.2020.8.07.0011 e, no mérito, que seja determinado o “trancamento” desse expediente criminal, por absoluta “falta de justa causa” (inexistência de indícios mínimos quanto à autoria delitiva) ou, de forma subsidiária, que seja reconhecida a nulidade da oferta ao paciente de proposta de transação penal, determinando-se o retorno dos autos ao início, com a designação de audiência preliminar para que seja realizada nova proposta de transação penal ao paciente, na presença de seu advogado. A falta de justa causa só estaria configurada se não se extraísse qualquer indício (ou informe) de ilícito penal dos fatos, o que não é o caso concreto. Ademais, o trancamento da investigação ou da ação só se dá em último caso e de modo excepcional, para não serem tolhidas as atividades persecutórias do Estado (Precedentes TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.803069, Publicado no DJE: 17/07/2014; 2a Turma Recursal do DF, Acórdão n.921926, Publicado no DJE: 31/03/2016; 3a Turma Recursal do DF, Acórdão n.888609, Publicado no DJE: 08/09/2015), o que também não é o caso concreto. Nesse viés, cumpre ressaltar que o Habeas Corpus não pode ser empregado como substitutivo de prévia análise meritória criminal acerca da materialidade e autoria (justa causa), especialmente se não desponta qualquer ilegalidade, coação ou ofensa ao direito de ir e vir da paciente (CF, Art. 5o, LXVIII). Nesse sentido, os julgados do Egrégio TJDFT: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MAUS TRATOS E INJÚRIA RACIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, somente admitida quando a impunibilidade da conduta, a atipicidade do fato ou ausência de indícios mínimos de autoria emergirem de plano. 2. Presente, na espécie, a justa causa para a formação válida do processo penal, consistente na presença de prova da materialidade e indícios da autoria, deve a persecução penal seguir o seu trâmite legal, não havendo coação ilegal a ser sanada por intermédio do writ. 3. Ordem denegada. (3a Turma Criminal, Acórdão n.1088368, DJE: 18.0./2018) HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1 - Na forma do art. 82 § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. 2 - Habeas Corpus. Ausência de ilegalidade. Inexistência de coação ilegal. Os elementos do processo não demonstram a existência de ilegalidade ou abuso que represente coação ilegal à liberdade do paciente no ato judicial que designa a audiência de instrução visando à apuração da prática de crime previsto no art. 307 do CTB. 3 - Trancamento da ação penal ou do termo circunstanciado por meio de habeas corpus. Ausência de requisitos. A possibilidade de trancamento da ação penal ou do termo circunstanciado por meio de habeas corpus exige a demonstração da inequívoca ausência de justa causa, de manifesta inocência do acusado, evidente atipicidade da conduta ou quando se acha extinta a punibilidade. Tais circunstâncias não foram verificadas no caso concreto. 4 - Ordem do habeas corpus que se denega (1a Turma Recursal, Acórdão n.1136515, 08.1o.2019). HABEAS CORPUS. TERMO CIRCUNSTANCIADO - JUSTA CAUSA - INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por meio do Habeas Corpus só é possível em situações excepcionais, desde que constatada, sem necessidade de dilação probatória, inequívoca improcedência do pedido, seja pela patente inocência do acusado, seja pela atipicidade ou extinção da punibilidade. Precedentes do STF (RHC 125787 AgR / RJ). 2. Verificados indícios razoáveis de autoria e materialidade dos delitos, praticados em tese pelo paciente, além de apresentada a devida representação criminal pela suposta vítima, tem-se a justa causa necessária ao prosseguimento regular do termo circunstanciado, sem sobrestamentos. 3. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA (3a Turma Recursal, Acórdão n.888609, DJE: 08.09.2015)." Lado outro, no que concerne à aferição (direta ou indireta) de eventual nulidade da proposta de transação penal ofertada pelo Ministério Público e recusada pelo paciente, à míngua de mínimos elementos probatórios, não se verifica qualquer ilegalidade no referido procedimento, até porque não se pode afirmar, de forma contundente, que ele não estaria assistido juridicamente, na medida em que teria informado, ao setor de medidas alternativas (ISMA), “que seu advogado teve que fazer a manifestação nos autos”, circunstância que evidenciaria o interesse do denunciado em discutir o mérito da demanda. Aparentemente, a fase preliminar teria sido ultimada por atos unilaterais dos envolvidos: a vítima teria dispensado a audiência restaurativa, e o suposto autor do fato teria sido enfático ao Ministério Público quanto à não aceitação da proposta de transação penal, a par do pedido, por parte de seu advogado, à realização de diligência policial (reconhecimento de pessoa). No mais, o não deferimento do pedido da defesa ao reconhecimento formal do suposto autor do fato na delegacia não consistiria fundamento suficiente aos citados fins propostos, porquanto a eventual falta de justa causa (indícios de autoria) à ação penal poderá ser arguida (e analisada) a tempo e modo, além de não existir óbice a que as medidas não impositivas de pena ("despenalizadoras") possam ser ofertadas, e eventualmente acordadas, na audiência já designada. Indefiro, pois, o pedido liminar de suspensão da ação penal em foco. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Aduz o embargante, em síntese, que a decisão teria sido omissa quanto à análise dos argumentos referentes à ausencia de acompanhamento e orientacao por parte de advogado, bem assim quanto à alegada ausência de justa causa a acao penal n. 0000052-93.2020.8.07.0011, o que ocasionaria o respectivo "trancamento" da denuncia, em relacao ao paciente, a quem e imputada a conduta de ameaca (CP, Artigo 147). Afirma, ainda, que não houve pronunciamento exaustivo quanto à ausência de indicios suficientes de autoria do crime, uma vez que a testemunha ouvida na delegacia teria dito que a ameaca fora proferida por um homem baixo, gordo e branco, enquanto o paciente se declara alto, magro e moreno. Pugna pela reforma da decisão monocrática nos termos deduzidos na inicial. É o relatório do necessário. No mérito dos embargos, não verifico a alegada omissão na decisão embargada que enfrentou os argumentos e elencou pormenorizadamente as razões de convencimento. A título ilustrativo, convém destacar a fundamentação de que “A falta de justa causa só estaria configurada se não se extraísse qualquer indício (ou informe) de ilícito penal dos fatos, o que não é o caso concreto.” Além disso, destacou-que, no caso em concreto, o Habeas Corpus não pode ser empregado como substitutivo de prévia análise meritória criminal acerca da materialidade e autoria (justa causa), especialmente se não desponta qualquer ilegalidade, coação ou ofensa ao direito de ir e vir da paciente (CF, Art. 5o, LXVIII). Também não se verificou, a princípio, nenhuma ilegalidade no referido procedimento de origem quanto à assistência técnica do embargante, na medida em que ele mesmo teria informado, ao setor de medidas alternativas (ISMA), “que seu advogado teve que fazer a manifestação nos autos”, circunstância que evidenciaria o interesse do denunciado em discutir o mérito da demanda. Diante do exposto, o inconformismo do embargante revela, pois, tentativa de rediscutir a matéria e modificar o entendimento firmado, o que é inadmissível na via eleita, sobretudo por se tratar de análise preliminar da matéria. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente. Portanto, revela-se ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco à decisão monocrática, devida e suficientemente fundamentada (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1022, I e II). Conheço, pois, e nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. GILMAR TADEU SORIANO Juiz de Direito